Tribunal: TJMT
Processo: 1024125-34.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024125-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KESSIA PEREIRA DE FREITAS - CPF: 041.856.161-39 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE SERASA S.A. E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1024125-34.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

SERASA

Recorrido(s):

KESSIA PEREIRA DE FREITAS

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – QUESTÃO LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COMPROVADA A NOTIFICAÇÃO ANTES DA DISPONIBILIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 404 STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a remessa da comunicação prévia, na data e endereço informado, não é devida a concessão de indenização por danos morais.

Cabe à Ré apenas cumprir o dever de notificar, na forma do artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, independente do endereço para onde fora encaminhada a notificação, mormente porque o dever de manter os dados cadastrais atualizados é do consumidor.

Frise-se que a condenação está mantida quanto à Reclamada OI S/A.

Recurso conhecido e provido para afastar a responsabilidade da Recorrente e julgar improcedente a ação proposta
apenas em relação à SERASA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente, condenando a Recorrente, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, posto a ausência de notificação em relação à inclusão do nome do Recorrido aos órgãos de Proteção ao crédito.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou a necessidade da reforma da sentença, posto inexistir os danos morais alegado, e, como existiu notificação prévia em relação a inscrição apontada, não há como concluir senão pela improcedência.

A parte Recorrida, em suas contrarrazões, refutou
in totum
as alegações apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em análise ao presente recurso, razão assiste à Recorrente, posto que houve a comprovação da notificação por sua parte, que colacionou aos autos a notificação correspondente, a relação de correspondências enviadas e a listagem de postagens confeccionada e devidamente assinada por funcionário dos correios (ID 84128996).

A Jurisprudência do
STJ
já se pacificou no sentido de
não exigir
que a
prévia comunicação
a que se refere o art.
43
, §
2º
, do
CDC
, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento.

Súmula 404 do STJ
-
"
é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

Este entendimento é pacífico neste Colegiado, não havendo, portanto, que se falar em responsabilidade da Recorrente pela inscrição indevida em nome do Reclamante, pois esta não concorreu para a ocorrência dos fatos.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Frise-se que a condenação deve ser mantida quanto à Reclamada OI S/A que não recorreu da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, com relação à SCPC, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, mantendo-se a condenação quanto à Reclamada OI S/A.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021